Tribunal: TCU
Processo: 030.265/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur), em desfavor do Sr. Francisco das Chagas Lopes de Sousa, ex-prefeito municipal de São Mamede/PB (gestão 2009-2012 e 2013-2016), em razão da impugnação total das despesas do Convênio 557/2009 (Siafi 703824/2009), cujo objeto consistiu no incentivo ao turismo por meio do apoio à realização do evento intitulado São Pedro nos dias 3 a 5 de julho de 2009, com vigência compreendida entre 23/6 e 18/11/2009

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur), em desfavor de Francisco das Chagas Lopes de Sousa, ex-prefeito municipal de São Mamede/PB (gestão 2009-2012 e 2013-2016), em razão da impugnação total das despesas do Convênio 557/2009, cujo objeto consistiu no incentivo à realização do evento intitulado "São Pedro" nos dias 3 a 5 de julho de 2009; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa e razões de justificativa de Francisco das Chagas Lopes de Sousa (CPF XXX.003.704-XX); 9.2. julgar irregulares as contas de Francisco das Chagas Lopes de Sousa (CPF XXX.003.704-XX), com fundamento nos termos dos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", e 19, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, e com arts. 1o, inciso I, e 209, inciso II do Regimento Interno/TCU; 9.3. aplicar, com fundamento no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, inciso II, do Regimento Interno do TCU, multa a Francisco das Chagas Lopes de Sousa (CPF XXX.003.704-XX), no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a partir da notificação, para que, nos termos do artigo 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, comprove perante este Tribunal o recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional do valor atualizado monetariamente desde a data do acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443, de 1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas às notificações; 9.5. autorizar, desde logo, o pagamento das dívidas mencionadas nos subitens anteriores, caso solicitado, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443, de 1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno - TCU, de 2011, fixando ao devedor o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, os encargos legais devidos (débito: juros de mora e atualização monetária; multa: atualização monetária), na forma prevista na legislação em vigor; 9.6. dar ciência desta decisão ao responsável, ao Ministério do Turismo e, nos termos do art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado da Paraíba, para ajuizamento das ações cabíveis, informando-lhes que o inteiro teor da deliberação pode ser consultado no endereço .